Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-78.2005.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001044-78.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), RENATO NOGUEIRA DO COUTO - CPF: 480.948.461-00 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno
desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001044-78.2005.8.11.0040

APELANTE: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: RENATO NOGUEIRA DO COUTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial proposto em face de
RENATO NOGUEIRA DO COUTO
,

reconheceu a prescrição intercorrente e, via de consequência, julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, V, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em razões recursais a apelante requer a reforma da sentença para afastar a prescrição, enfatizando que “
a citação é um dos atos mais importantes do processo, pois é o ato pelo qual o réu tem conhecimento da ação e da pretensão da parte autora, podendo, a partir daí, exercer o seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. 3.4. A demanda foi proposta em 5 de abril de 2005, dentro do prazo prescricional de 6 (seis) meses para o exercício do direito de ação, uma vez que os cheques foram emitidos em 28 de novembro de 2004, nos termos do artigo 33 e artigo 59 da Lei nº 7.357/85. 3.5. Neste contexto, sabe-se que, recebida a ação, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, retroagindo a data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. 3.6. E, no caso em mesa, o despacho inicial foi proferido em 12 de abril de 2005, cujo ato processual interrompeu o prazo de contagem da prescrição. Com efeito, a Apelante promoveu todos os atos que lhe competiam para citação da parte Apelada, inclusive com os pagamentos das diligências necessárias para regular consecução do ato, contudo, este não foi promovido em razão do Apelado ter adotado medidas para ocultar seu paradeiro, motivo pelo qual foi realizada sua citação por edital. 3.9. Na sequência, o antigo causídico da Apelante pleiteou pela suspensão dos autos, todavia, logo em seguida, o patrono faleceu, de modo que em fevereiro de 2016 foram habilitados novos representantes e dado prosseguimento no feito. Essa é a causa do processo ter permanecido arquivado e, levando em consideração o prazo decorrido entre o despacho que deferiu o arquivamento dos autos e o andamento promovido pela Apelante, não houve qualquer intimação da parte, não existindo, no caso, culpa da parte na paralisação dos autos. Não bastasse isso, neste período, também houve a suspensão dos prazos em razão da pandemia mundial declarada, por força da Lei nº 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 3.12. Temos, também, na espécie, o fato de que o processo foi migrado de físico para híbrido, e, muito tempo depois, para 100% digital, para a plataforma PJe, que, por sua vez, também foi migrado de forma equivocada, sendo necessário, nova digitalização. 3.13. Assim, no caso em mesa, é evidente que não foi realizada a intimação da parte Apelante acerca do decurso de prazo, cuja situação foi agravada pela morte do patrono da parte e pela migração do processo físico para digital, em dois sistemas distintos, tudo isso somada a situação de morosidade causada pela pandemia do coronavírus.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe dar provimento.

Isso porque, p
ara que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei, o que não se verificou no caso dos autos.

A respeito, esclarece VILSON RODRIGUES ALVES:

Prescrição intercorrente, ou superveniente, é pois a que se sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição.

(...)

Como bem se acentuou doutrinariamente, 'diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição'
(Da Prescrição e da Decadência no
Novo Código Civil
. Campinas: Bookseller, 2003. p. 666).

Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente, posto que da análise dos autos atuou no feito sempre que foi determinado.

É certo que o STJ já decidiu, em sede de recursos repetitivos (art.
1.036
do
CPC
) acerca da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
(ART.
543-C
, DO
CPC/1973
). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART.
40
E PARÁGRAFOS DA
LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
(LEI N.
6.830
/80).
1. O espírito do art.
40
, da Lei n.
6.830
/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art.
40
da Lei n.
6.830
/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n.
314
/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art.
40
, da
LEF
, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o
juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art.
40
, caput, da
LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40
, da
LEF
. Esses pedidos não encontram amparo fora do art.
40
da
LEF
que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40
, da
LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
(art.
543-C
, do
CPC/1973
): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art.
40
,
§§ 1º
e
2º
da Lei n.
6.830
/80 -
LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da
vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118
/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40
,
§§ 2º
,
3º
e
4º
da Lei n.
6.830
/80 -
LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (decordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245
do
CPC/73
, correspondente ao art.
278
do
CPC/2015
), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art.
40
da
LEF
, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036
e seguintes do
CPC/2015
(art.
543-C
, do
CPC/1973
).
(
REsp 1340553/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Assim, considerando a não ocorrência de desídia da apelante, porquanto adotou as medidas cabíveis à satisfação do crédito, é certo que não se pode falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Da mesma forma:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno
desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
para dar prosseguimento à ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024